Tribunal: TJPA
Processo: 0863198-49.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863198-49.2021.8.14.0301

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

APELADO: P. H. B. T.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA INTEGRAL DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PRESCRITAS PELO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que condenou a operadora ao custeio integral de tratamento multidisciplinar — incluindo ABA, fonoaudiologia, psicopedagogia e integração sensorial — a menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrição médica e regulamentação da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a operadora de plano de saúde deve garantir integralmente o custeio de terapias indicadas pelo método ABA, mesmo fora da rede credenciada; (ii) verificar se a negativa de cobertura configura prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor e princípios constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ e o entendimento consolidado do TJPA reconhecem a abusividade da negativa de cobertura de tratamentos prescritos por médico assistente, mesmo quando realizados fora da rede credenciada, se esta se mostrar insuficiente para garantir o tratamento adequado.

4.

A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS determina que operadoras devem oferecer atendimento por prestador apto a executar o método indicado pelo profissional de saúde, vedando limitações quanto a técnicas e métodos, especialmente no tratamento de TEA.

5.

A recusa em custear terapias essenciais, como psicopedagogia, fonoaudiologia e ABA, compromete a eficácia do tratamento e viola os direitos à saúde e à dignidade da pessoa humana, assegurados pela Constituição Federal.

6.

A alegação de ausência de previsão contratual ou no rol da ANS não afasta a obrigatoriedade de cobertura, diante da natureza interdisciplinar das terapias e sua inclusão no contexto de cobertura obrigatória, conforme reconhecimento técnico e jurisprudencial.

7.

A decisão monocrática encontra respaldo legal no art. 932, IV, do CPC, sendo cabível quando fundamentada em jurisprudência dominante, não se configurando ofensa ao princípio do colegiado.

8.

A ausência de elementos novos no agravo interno e a suficiência dos fundamentos jurídicos e fáticos apresentados na decisão agravada justificam a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde deve arcar com o custeio integral de tratamentos multidisciplinares prescritos por médico assistente, quando comprovada a insuficiência da rede credenciada.

2.

A negativa de cobertura de terapias essenciais ao tratamento de TEA, como ABA, psicopedagogia e fonoaudiologia, caracteriza prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

3.

O julgamento monocrático fundado em jurisprudência consolidada não ofende o princípio da colegialidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 197 e 198; Lei nº 8.078/1990, art. 51, §1º, I; Lei nº 9.656/1998; Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 469; STJ, AgInt no AREsp 1.608.590/SP; STJ, REsp 2064964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.02.2024; TJPA, AI nº 0803427-10.2020.8.14.0000; TJPA, AC nº 0800788-57.2018.8.14.0301; TJ-SP, ApCiv nº 1003173-96.2023.8.26.0361; TJ-ES, AI nº 5014327-60.2023.8.08.0000; TJ-MG, ApCiv nº 5004312-73.2020.8.13.0040.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da

Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, com fundamento no art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática de id. 23623578, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto, mantendo, integralmente, a sentença de primeiro grau que condenou a agravante ao custeio de tratamento multidisciplinar de menor impúbere, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo terapias com método ABA, fonoaudiologia, psicopedagogia e integração sensorial, conforme prescrição médica e previsão normativa da ANS.

Observe-se a ementa da decisão impugnada:

“
Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE CUSTEIO. ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença que condenou a operadora a custear parcialmente terapias multidisciplinares para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) de menor impúbere, com base em prescrição médica e em normas da ANS, sob alegação de abusividade na negativa de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a operadora de plano de saúde deve garantir integralmente o custeio de terapias indicadas pelo método ABA fora da rede credenciada; (ii) verificar se a negativa de cobertura caracteriza violação aos direitos do consumidor e princípios constitucionais de proteção à saúde e dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os contratos de plano de saúde são regidos pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 469 do STJ, sendo abusiva a negativa de cobertura para tratamentos prescritos por médico assistente, ainda que fora da rede credenciada, quando esta se mostrar inadequada.

2.

A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS torna obrigatória a cobertura de tratamentos indicados para transtornos globais do desenvolvimento, incluindo TEA, vedando a limitação a métodos e técnicas prescritas.

3.

A saúde e dignidade da pessoa humana, protegidas pela Constituição Federal, demandam interpretação que priorize a continuidade e eficácia do tratamento, especialmente em casos de menores em desenvolvimento.

4.

A jurisprudência consolidada reafirma que as operadoras não podem impor restrições incompatíveis com a necessidade médica comprovada, sob pena de violar o equilíbrio contratual e os direitos fundamentais do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A operadora de plano de saúde deve arcar com o custeio integral de tratamentos multidisciplinares prescritos por médico assistente, quando comprovada a insuficiência da rede credenciada.

2.

A negativa de cobertura de tratamentos essenciais ao desenvolvimento de portadores de TEA caracteriza prática abusiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 197 e 198; Lei nº 8.078/1990, art. 51, §1º, I; Lei nº 9.656/1998; Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 469; TJPA, AI nº 0803427-10.2020.8.14.0000, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 01/02/2022; TJPA, AC nº 0800788-57.2018.8.14.0301, Rel. Gleide Pereira de Moura, j. 19/03/2024”.

Em suas razões (id. não indicado no arquivo), a agravante sustenta, em suma: (i) que a decisão monocrática incorreu em ofensa ao princípio do devido processo legal, por não haver respaldo em jurisprudência consolidada a justificar o julgamento unipessoal; (ii) que parte das terapias deferidas, em especial a psicopedagogia, não possui previsão no Rol da ANS, sendo, pois, indevidas; (iii) que a negativa de cobertura amparou-se na legalidade contratual e regulatória, com base nos arts. 421 e 421-A do Código Civil; e (iv) que a matéria demanda reexame probatório, sendo, portanto, incabível decisão monocrática. Ao final, requer a reforma da decisão agravada ou, subsidiariamente, o prosseguimento do julgamento em sede colegiada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

preliminar

Entendo plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente, bem como
a jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios
.

Não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

No mesmo sentido, observe-se entendimento já exarado por esta E. Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. ALEGA
ÇÃ
O DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCR
Á
TICO. DESCABIDA. EMBARGOS
À
EXECU
ÇÃ
O. EXECU
ÇÃ
O DE T
Í
TULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISS
Ó
RIA. T
Í
TULO L
Í
QUIDO, CERTO E EXIG
Í
VEL. CAUSA DEBENDI. AUS
Ê
NCIA DE PROVA M
Í
NIMA DO DIREITO ALEGADO PELOS EMBARGANTES. APELA
ÇÃ
O CONHECIDA E DESPROVIDA.
I
–
A prola
çã
o de decis
ã
o monocr
á
tica pelo Desembargador relator est
á
autorizada n
ã
o apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI al
í
nea d), mas tamb
é
m pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), n
ã
o havendo falar em ofensa ao princ
í
pio da colegialidade. II
–

É
entendimento un
í
ssono do STJ no sentido de que a configura
çã
o de jurisprud
ê
ncia dominante prescinde de que todos os
ó
rg
ã
os competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decis
ã
o a respeito do tema. Isso porque essa norma
é
inspirada nos princ
í
pios da economia processual e da razo
á
vel dura
çã
o do processo e tem por finalidade a celeridade na solu
çã
o dos lit
í
gios
. - Assim, se o Relator conhece orienta
çã
o de seu
ó
rg
ã
o colegiado, desnecess
á
rio submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controv
é
rsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolu
çã
o de demandas repetitivas ou de assun
çã
o de compet
ê
ncia. III - A eventual nulidade da decis
ã
o monocr
á
tica calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reaprecia
çã
o do recurso pelo
ó
rg
ã
o colegiado, na via de agravo interno. IV- O Agravante n
ã
o comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. VI- Agravo de Interno conhecido e desprovido (TJ-PA - APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL: 0021853-49.2015.8.14 .0301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1
ª
Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

Ressalto, ainda, que, conforme item 10 da Edi
çã
o n
º
. 183 da Jurisprud
ê
ncia em Teses do STJ,
“
eventual nulidade de decis
ã
o monocr
á
tica fica
superada com aprecia
çã
o da mat
é
ria pelo
ó
rg
ã
o colegiado
no julgamento do agravo interno.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A insurgência veiculada neste agravo interno cinge-se à irresignação da seguradora agravante contra a decisão monocrática que, ao abrigo do art. 932, IV, do CPC/2015, c/c art. 133, XII, “d”, do RITJPA, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu o direito de menor impúbere ao custeio de terapias multidisciplinares, como parte do tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Entendo que não há fundamento plausível para a reforma.

Colacionou-se julgados dos Tribunais Pátrios, no sentido de que

o laudo médico contido nos autos atesta que o autor é portador de TEA, de modo que o seu quadro está incluído na amplitude de cobertura pelo pleno de saúde, que deve fornecer equipe apta a executar a metodologia prescrita (ABA).

Ressaltou-se, também, que o art. 6º, da RN nº 465, de 2021 – com redação pela Resolução Normativa n. 539 de 23 de junho de 2022 – passou a estabelecer: “para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o
transtorno do espectro autista
, a operadora deverá
oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
” (grifos nossos).

Juntou-se jurisprudência dos Tribunais Pátrios sobre “
a manutenção da carga horária indicada, não havendo evidências que justifiquem sua redução”. Nesse sentido, observe-se outros julgados no mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MÉTODO ABA.
TRATAMENTO CONFORME PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. REEMBOLSO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE SESSÕES PELO PLANO DE SAÚDE.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prescrição médica recomenda a realização das terapias em ambiente clínico e natural, sendo reconhecida a eficácia da Terapia ABA para crianças com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), necessitando aplicação nos diversos ambientes frequentados pela criança.
2. A negativa da operadora de saúde em custear integralmente as terapias recomendadas, desconsiderando a prescrição médica e limitando-se ao ambiente clínico, impõe ônus excessivo aos recorrentes, prejudicando diretamente o tratamento do menor. 3. A Resolução nº 566/2022 da ANS e a Lei nº 12.764/2012 garantem o direito ao atendimento integral e contínuo das pessoas com TEA, assegurando o acesso às terapias necessárias para o pleno desenvolvimento e qualidade de vida do paciente.
4. Determinada a cobertura integral das terapias prescritas, incluindo a Terapia ABA em ambiente clínico e natural, com custeio direto aos prestadores dos serviços, sem necessidade de reembolso. 5. Acaso haja a reversão da decisão, há um perigo de dano maior ao agravado do que os reflexos econômicos que serão suportados pela Operadora de Saúde, devendo o direito à saúde e à vida prevalecer em face do segundo. 6. Recurso conhecido e provido (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50143276020238080000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL – Plano de Saúde – Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Pretensão de aumento de 10 (dez) para 30 (trinta) horas semanais de terapia multidisciplinar pelo método ABA – Beneficiário do plano de saúde diagnosticado com TEA e que já estava submetido a tratamento em virtude de decisão proferida em processo anterior – Sentença que condenou a operadora a custear o tratamento, pelo período e forma prescritos pela médica assistente em ambiente natural e clínico, em rede credenciada capacitada no município onde reside o menor ou, se o caso, reembolse os gastos despendidos mensalmente mediante apresentação de recibo, além do pagamento de danos morais – Irresignação da operadora – Preliminar de cerceamento de defesa – Alegada necessidade de prova pericial – Não acolhimento – Eficácia da terapia ABA já comprovada, conforme Nota Técnica nº 1/2022/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO da ANS – Desnecessidade de que o médico assistente possua título de especialista em neurologia para prescrever a terapia multidisciplinar em benefício do paciente assistido – Quantidade de horas semanais de terapia realizada durante um mês de tratamento, conforme relatório da clínica que atende ao menor, que se situa dentro das 30 (trinta) horas semanais e não atinge as 50 (cinquenta) horas alegadas pela apelante – Mérito – Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS –
Operadora deve oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente sem limitação do número de sessões – Recusa indevida por parte da operadora – Dano moral configurado
– Demora injustificada na adequação e fornecimento do tratamento médico prescrito que se mostra prejudicial à saúde do menor – Precedentes – Quantum fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor proporcional e razoável diante das peculiaridades do caso – Juros de mora fixados a partir da data da citação – Inteligência do art. 405, do CCB – Precedentes – Ausência, entretanto, da obrigação de atendimento em ambiente domiciliar ou escolar, salvo situações excepcionais, que não se verificam in casu – Sentença reformada apenas para excluir o custeio de tratamento em ambiente natural – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-SP - Apelação Cível: 1003173-96 .2023.8.26.0361 Mogi das Cruzes, Relator.: Fernando Reverendo Vidal Akaoui, Data de Julgamento: 12/06/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTOS E TERAPIAS - HEMIPLEGIA ALTERNANTE DA INFÂNCIA
- MÉTODO ABA -

NEGATIVA INDEVIDA - LIMITAÇÃO DE SESSÕES - IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE AUTORIZAÇÃO DE COBERTURA - DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. "Com relação ao TEA (Transtorno do Espectro Autista) e as terapias envolvendo equipes multidisciplinares, abrangendo psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, como o Método ABA, a ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de autismo, mas também de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde. [ ...] A ANS tornou obrigatória a cobertura pela operadora de plano de saúde de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett (RN-ANS nº 539/2022). A Autarquia Reguladora também aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022)." (STJ, AgInt no AREsp n. 1 .608.590/SP). II. A recusa injustificada de cobertura de tratamento indicado para o paciente pelo plano de saúde configura inequívoco dano moral, pois causa aflição e angústia ao enfermo. III. Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. IV. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados com observância nos critérios le gais, e de modo não aviltar o trabalho do advogado. (TJ-MG - Apelação Cível: 50043127320208130040 1.0000.20.581807-3/003, Relator.: Des. (a) Nicolau Lupianhes Neto, Data de Julgamento: 25/07/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2024) (grifos nossos).

Observe-se, inclusive, decisões específicas quanto ao tratamento de psicopedagogia, impugnado pela agravante:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PLANO DE SAÚDE . BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA. EQUOTRAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 21/10/2021, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 05/09/2022 e 28/10/2022, e conclusos ao gabinete em 25/04/2023.2 O propósito dos recursos especiais é decidir sobre o dever de cobertura, pela operadora do plano de saúde, de sessões de psicopedagogia, equoterapia e musicoterapia prescritos pelo médico assistente para o tratamento de menor portador de transtorno do espectro autista, além da configuração do dano moral. 3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram, efetivamente, em que consistiriam os vícios do acórdão recorrido, sobre os quais deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sua respectiva relevância para a solução da controvérsia, a justificar a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional (súmula 284/STF). 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em seu recurso especial quanto à violação dos dispositivos legais impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF). 5. A interposição de recurso especial não é cabível para alegar violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88.6. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao EREsp 1 .889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).7. Especificamente quanto à psicopedagogia, a despeito da ausência de regulamentação legal, a atuação do psicopedagogo é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho, sob o código 2394-25 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (família dos programadores, avaliadores e orientadores de ensino) e é também considerada especialidade da psicologia (Resolução nº 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia).
8. A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino.
9. A Terceira Turma consolidou o entendimento de que, sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista .10. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, parcialmente providos (STJ - REsp: 2064964 SP 2023/0123582-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer – Tutela de urgência deferida para determinar que o plano de saúde forneça, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da regular citação, o tratamento especializado ao autor consistente em atendimento psicológico, fonoaudiológico e terapia ocupacional com
integração sensorial (psicopedagogia), todos por meio da metodologia ABA, nos exatos termos das últimas prescrições médicas, porém por profissionais credenciados à rede
, até a decisão final da ação, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitada à R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de posterior reavaliação – Insurgência da ré quanto à obrigatoriedade de fornecer tratamento de psicopedagogia – Inadmissibilidade –
Aplicação da Resolução nº 539/22 da ANS
– Psicopedagogia que é tratamento ligado à área da saúde, tratando-se de terapia interdisciplinar – Recurso não provido (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2294666-09.2022 .8.26.0000 José Bonifácio, Relator.: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 09/03/2023, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023) (grifos nossos).

A tentativa de invocação do princípio da legalidade contratual e da autonomia privada não se sustenta diante do regime consumerista que rege a relação entre o plano de saúde e o consumidor. O contrato não pode se sobrepor às normas de ordem pública que visam à proteção da saúde, da vida e da dignidade da pessoa humana, conforme garantias previstas nos artigos 1º, III, 6º e 197 da Constituição Federal e artigo 51, §1º, do CDC.

Assim, não se encontrando, nas razões apresentadas no agravo interno, motivação capaz de modificar o entendimento, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/04/2025